Tribunal: TJDFT
Processo: 0738252-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL ENTRE IRMÃOS. EMPRÉSTIMO DE NOME PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. INADIMPLEMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em caso de negativação da parte em cadastro de proteção ao crédito, o dano é presumido, bastando sua prova nos autos. 1.1. Não gera dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando preexistente legítima inscrição. Enunciado 385, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Havendo outros fundamentos para condenação em indenização por danos morais, mostra-se irrelevante a existência de anotações preexistentes.
2. A condenação em indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor.
3. A fim de evitar o enriquecimento sem causa, deve ser imputado àquele que utilizou o bem durante o período o pagamento dos juros referentes ao contrato de financiamento.
4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.